Tribunal: TJMT
Processo: 20864-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604798-P / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80208647320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80208647320198110001
Requerente: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES
Requerido: ICEC - INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E CULTURA
Beneficiário: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES
Conta Judicial 3700117963695
Valor: R$ 9.288,17 (nove mil e duzentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos)
Autorizado: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES
CPF/CNPJ: 880.186.602-04
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES
CPF/CNPJ Titular Conta 880.186.602-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1966 10839 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216381 1/1